Tribunal: TJMT
Processo: 1017465-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017465-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JESSICA HATORI SILVA - CPF: 054.407.251-05 (APELANTE), GABRIELA BRANDAO DOMINGUES - CPF: 121.605.007-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

APELANTE:

JESSICA HATORI SILVA

APELAD
A
:

BANCO DO BRASIL S
.
A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–

DEMONSTRATIVO
DE
TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO
QUANTUM DEBEATUR
– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA
–

MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE NÃO EXCEDE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INOCORRÊNCIA –

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO
DO STJ–DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 233 E 234 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
–

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃOQUENEGOU PROVIMENTO AO APELO.

C
onsidera
-se
válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

Não há que se falar em ilegalidade quando a cobrança dos juros remuneratórios não exceda uma vez e meia o percentual da taxa média dos juros praticada no mercado, conforme tabelas divulgadas pelo BACEN para o período e relativas a operações da mesma natureza.

3. Não havendo demonstração de cobrança de valores em excesso, incabível a restituição de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação

propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

Em 0
4
/0
7
/24, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Privado para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento definitivo do
REsp n. 1.061.530/RS
-
Tema
s 24,25,27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234)
, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede derecurso repetitivo (id.
223062152
).

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JESSICA HATORI SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL
S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior,
estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no1044914-60.2022.8.11.0041diverge do
s
entendimento
s
firmado
s
pelo Superior Tribunal de Justiça,

em sede da sistemática de recurso repetitivo, sob o
s
Tema
s
no
24,

25,

27, 233 e 234 do STJ.

Pois bem.

O caso é de manutenção do julgamento.

E
xtrai-se
dos

autos
,

que a empresa Banco do Brasil S/A propôs Ação de Cobrança em face
de Jessica Hatori Silva,
visando o recebimento de R$ 54.520,29, em face da inadimplência referente ao contrato operação no 126286806 (CARTÃO MULTIPLO) de 10/05/2022 a 31/05/2023- valor inicial de R$ 36.669,00
.

Verifica-se
que restou comprovado pelos anexos a exordial, a origem dos
débitos “sub judice” com os documentos de ID. 206129754,
demonstrando ainda, que o contra
to
de
nominado “
Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços

Pessoa Física
”
,
fora entabulado
entre as partes
,

de forma eletrônica
,
com a disponibilização de
“
CARTÃO
BB MULTIPLO”
, a qual a instituição financeira disponibiliza na conta do cliente o valor solicitado, conforme extratos e planilhas anexadas nestes autos.

No que se refere, aos
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por
meio do REsp no1.061.530-RS
-
Temas 24, 25 e 27 E
REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234,
representativo
da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros

remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008,
DJe
10.3.2009).

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em
apreço
, consoante se constata
do próprio
parecer extrajudicial contábil

(
ID

no
206129818)

trazido aos autos pela apelante
, que a taxa de juros remuneratórios
cobradas nas faturas
“sub judice”
,
oscilou entre

9,26

à

10,2
4
%ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil
(
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br)

)
no citado período, ou seja, na data em se discute
a cobrança “sub judice”
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada
encontra-se n
o patamar d
e
8,
71
%
à
9,42
%

ao mês
.

Senão vejamos:

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram
fixados
além

da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada,
contudo, não
fora
fixada acima de uma vez e meia acima da taxa média de mercado,
não havendo falar-se em abusividade.

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

Nesse sentido
trago entendimento
jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS
, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO
– ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – NÃO CONSTATAÇÃO –
TAXA FIXADA ABAIXO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando verificada a condição de hipossuficiência financeira da parte apelante, deve ser concedida a gratuidade da justiça em seu favor.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, por si só, em abusividade, sendo certo que, quando estiver abaixo da média praticada pelo mercado na época da contratação, não será, por óbvio, considerada abusiva.

(N.U 1006951-95.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Noutro giro
,
no que tange a alegação da demandada
acerca dos juros

e multa apresentada nos cálculos pela instituição financeira,
percebe-se que o
acórdão
manteve inalterada a sentença prolatada
pelo
juízo
a quo
, que
extirpou
d
os cálculos, a capitalização de juro
s
e a multa de 2%,
sendo que o valor deverá ser adequado, em sede de cumprimento de sentença.

Vejamos trecho
o decisum
vergastad
o
, mantido inalterad
o
no acórdão vergastado:

“(...)Certo é que não foi comprovado ajuste das partes, de forme direta ou indireta, sobre capitalização de juros e multa de 2%, portando deverá ser excluída dos autos, devendo o autor adequar o valor do débito, fazendo incidir apenas a correção monetária pelo FTMS e juros de mora de 1% ao mês, a partir do débito consumido pela parte requerida (...)”

Desta feita
, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Destarte
, o
decisum
se encontra em conformidade com a orientação do STJ.

Por essas razões,
deixo de exercer o juízo de retratação
, e, consequentemente, mantenho o acórdão exarado no
ID no
211408696

que
negou

provimento ao Recurso de Apelação interposto por

JESSICA HATORI SILVA
, nos termos fundamentados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024